Tribunal: TCU
Processo: 033.521/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria que teve por objetivo verificar a conformidade do Projeto de Desenvolvimento da Produção do Módulo 1 do Campo de Sépia (Sépia 1) no polígono do Pré-Sal (Bacia de Santos) à Sistemática de Investimentos da Petrobras e a aspectos legais, econômicos, orçamentários, técnicos e de gestão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos relativos à auditoria de conformidade que teve por objetivo verificar a conformidade do Projeto de Desenvolvimento da Produção do Módulo 1 do Campo de Sépia (Sépia 1) no polígono do Pré-Sal (Bacia de Santos). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar à Petrobras, com fundamento no art. 250, III, do Regimento Interno do TCU, que promova estudos acerca da estimativa Taxa de Mobilização, bem como de seu acompanhamento, agregando os resultados à metodologia de estimativa de Taxa Diária de Afretamento (TDA), com vistas a tornar este procedimento mais robusto; 9.2 tornar público o relatório de fiscalização (peça 27), com exceção de seu Apêndice C e dos excertos indicados na petição de confidencialidade encaminhada pela Petrobrás (peça 36), inclusive os trechos do relatório de fiscalização transcritos no relatório que integra esta deliberação, e fazer incidir sobre as peças e papéis de trabalho sigilosas deste processo a classificação proposta no aplicativo "Classificação de peças do e-TCU com restrição de acesso", de modo que a concessão de vistas e cópias destes autos seja feita de acordo com as restrições ou permissões ali constantes; 9.3 dar ciência deste Acórdão à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional (CMO).